Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716136-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JAKELINE BEZERRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A contra a determinação de emenda a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JAKELINE BEZERRA LEITE, para comprovar a regular constituição da mora da devedora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de emenda à inicial, pois comprovou a constituição da mora da fiduciante mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o resultado da diligência. Transcreve arestos em abono a sua tese, pugnando pela antecipação da tutela recursal, inclusive com a concessão da liminar de busca e apreensão. No mérito, requer a reforma do ato judicial. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório de emenda à inicial, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que a determinação de emenda indique a possibilidade de indeferimento da petição inicial, tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, conforme art. 1001 do CPC. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se tratando de decisão, torna-se incabível o recurso. Registre-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator